Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-26.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003050-26.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHRISTIANE DA COSTA BORGES - CPF: 022.022.941-47 (RECORRENTE), SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.641.821-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003050-26.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003050-26.2026.8.11.0001

Recorrente:
Christiane da Costa Borges

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alega a realização de transação não autorizada em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transação realizada mediante fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de falha na prestação de serviço.

4.

A prova dos autos demonstra que a própria consumidora seguiu orientações de terceiro fraudador, fornecendo dados e realizando procedimentos que viabilizaram a transação.

5.

A gravação do atendimento confirma a atuação voluntária da autora na concretização da operação.

6.

Não há evidência de invasão sistêmica, falha de segurança ou vulnerabilidade na plataforma bancária.

7.

A fraude configura hipótese de engenharia social, decorrente da atuação de terceiros estranhos à instituição financeira.

8.

A conduta da consumidora rompe o nexo causal, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

9.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o próprio consumidor fornece suas credenciais a terceiros.

2.

A fraude por engenharia social configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

3.

A ausência de falha na prestação de serviço afasta o dever de restituição e de indenização.

4.

A inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, e artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 13 da Primeira Turma Recursal; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001700-78.2023.8.11.0010; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030314-86.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003050-26.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003050-26.2026.8.11.0001

Recorrente:
Christiane da Costa Borges

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Christiane da Costa Borges.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 359938380):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

359938383
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

359938387
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003050-26.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003050-26.2026.8.11.0001

Recorrente:
Christiane da Costa Borges

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Maria da Mota Pinheiro em
face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora sustenta que, em 03/12/2025, identificou em seu cartão de crédito virtual administrado pela instituição financeira requerida uma transação não autorizada no valor de R$ 1.389,22 (mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), em favor da empresa estrangeira Guardance Uab, entidade lituana vinculada a operações com criptomoedas.

Afirma que jamais contratou ou autorizou referida operação, tendo procedido ao bloqueio imediato do cartão e ao contato com o atendimento da instituição financeira no mesmo dia, solicitando o bloqueio definitivo e o estorno do valor.

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma ligação e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Além disso, apresentou aos autos gravação telefônica do atendimento prestado à autora – Id. 359938371, na qual esta confirma ter seguido as orientações recebidas de terceiros que se apresentaram como representantes da instituição financeira, bem como relatórios internos, logs de autenticação e documentos referentes à abertura de procedimento MED junto ao Banco Central.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que seguiu orientações de terceiro desconhecido.

No caso concreto, a recorrente não foi vítima de invasão ao sistema bancário, de clonagem de cartão ou de acesso indevido à sua conta por meio de vulnerabilidade técnica da plataforma da recorrida. Ao contrário, conforme demonstrado pela gravação telefônica produzida nos autos, a própria consumidora, orientada por terceiros fraudadores, realizou os procedimentos que resultaram na transação impugnada, utilizando seu próprio dispositivo.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.

4.
Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026